Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753411-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CARPOFORO DA ROCHA NETO EMBARGADO: KAPO VEICULOS LTDA D E S P A C H O Após o julgamento dos embargos de declaração, a parte peticionou conforme ID no 75666274, postulando a homologação do acordo celebrado entre as partes. Todavia, apesar de ser viável, não há nada mais a ser providenciado nesta instância recursal, uma vez que se encontra exaurida a prestação jurisdicional. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem, as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator